Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir descontos relativos a empréstimo consignado contratado sob alegação de fraude.
2 O agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de prova do golpe e culpa exclusiva da vítima. Requer efeito suspensivo e reforma da decisão para indeferir a liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiros em contrato consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A narrativa inicial é compatível com golpes financeiros recorrentes, havendo indícios de fraude comprovados por boletim de ocorrência e extratos.
7. A instituição financeira não demonstra mecanismos eficazes para impedir transações atípicas e vultosas, realizadas em curto espaço de tempo e por dispositivo recém-cadastrado.
8. Configura falha na prestação do serviço, atraindo responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ).
9. Não há prova robusta de culpa exclusiva da vítima capaz de romper o nexo causal.
10. A manutenção da tutela é necessária para evitar dano irreparável, pois os descontos incidem sobre verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por configurarem fortuito interno, não afastado pela alegação de culpa exclusiva da vítima.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJDFT, Acórdão 1983722, 0707361-13.2023.8.07.0014, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 26/03/2025, DJe 08/04/2025; TJDFT, Acórdão 1967870, 0703125-45.2023.8.07.0005, Rel. Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 19/02/2025, DJe 06/03/2025.